Tribunal: CARF
Processo: 11020.722035/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES MATERIAIS
Nos termos do art. 66 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015 (RICARF), quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de Embargos, que serão recebidos como Embargos inominados, para correção.
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
Confirmada a inexatidão material na premissa adotada pelo Acórdão recorrido, o que levaria inclusive à impossibilidade de execução do julgado, deve ser sanado o equívoco, para que se assegure o correto trâmite do contencioso. No caso, o sujeito passivo cuja responsabilidade tributária foi mantida foi equivocadamente identificado como sendo Robson Marcelo Tolardo (sujeito para o qual já havia sido declarada revelia, e que não mais compunha o contencioso trazido ao CARF), quando o correto seria Rogério Marcio Tolardo, o que se evidencia pelo simples fato de este ser o titular do único recurso especial admitido à análise do colegiado que proferiu o acórdão embargado.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722035/2014-95
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-014.227 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2023
Embargante
NTE AUTO PEÇAS LTDA. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES MATERIAIS
Nos termos do art. 66 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF n. 343/2015 (RICARF), quando o Acórdão contiver inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão,
é cabível a oposição de Embargos, que serão recebidos como Embargos
inominados, para correção.
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
Confirmada a inexatidão material na premissa adotada pelo Acórdão recorrido,
o que levaria inclusive à impossibilidade de execução do julgado, deve ser
sanado o equívoco, para que se assegure o correto trâmite do contencioso. No
caso, o sujeito passivo cuja responsabilidade tributária foi mantida foi
equivocadamente identificado como sendo “Robson Marcelo Tolardo” (sujeito
para o qual já havia sido declarada revelia, e que não mais compunha o
contencioso trazido ao CARF), quando o correto seria “Rogério Marcio
Tolardo”, o que se evidencia pelo simples fato de este ser o titular do único
recurso especial admitido à análise do colegiado que proferiu o acórdão
embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para correção de inexatidão material devida a lapso
manifesto, aclarando à unidade preparadora da RFB que efetivamente o Sr. Robson Marcelo
Tolardo não interpôs Recurso Especial, e que o Acórdão embargado (9303-012.626) se refere,
em verdade, ao recurso interposto pelo Sr. Rogério Marcio Tolardo, quando trata da manutenção
da responsabilidade solidária relativa ao crédito tributário lançado no Auto de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722035/2014-95
Fl. 32111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722035/2014-95

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos inominados opostos pelo Presidente da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF, com base no art. 66, Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de
2015, em face do Acórdão n. 9303-012.626, de 10 de dezembro de 2021, proferido por esta 3a
Turma da CSRF (fls. 32.090 a 32.098). A decisão ora embargada recebeu a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
2009,
2010,
2011,
2012
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA
DO
AUDITOR
FISCAL
DA
RFB.
ATRIBUIÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
LEGALIDADE.
ATIVIDADE
DO
LANÇAMENTO.
Nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “a” da Lei no 10.593, de 2002 e da Portaria RFB no
2.284, de 2010, que define o procedimento de constituição do crédito tributário no caso
de pluralidade de sujeitos passivos, tratando-se de atividade administrativa plenamente
vinculada, nos termos do art. 142 do CTN, o AFRB tem o dever de identificar o sujeito
passivo, seja ele pessoa física ou jurídica, seja contribuinte ou responsável. Portanto,
correto o Termo de Sujeição Passiva Solidária formalizado por AFRFB.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão n. 9303-012.625,
de 10 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo n.
11020.724102/2013-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.”
Encaminhados os autos à Unidade de Origem para cumprimento da decisão, foi
proferido o Despacho de encaminhamento aviado pela RFB/DEVAT/VR/10a RF, com orientação
de recepção como Embargos inominados pela DIPRO/COJUL/CARF/ME, onde assinala
equívoco atinente à referência do correto responsável tributário cujo Recurso Especial foi
admitido à pronúncia pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), nestes termos:
“(...) Proponho o encaminhamento do presente processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para análise do Acórdão de Recurso Especial n. 9303-012.626, o
qual fez referência incorreta ao sujeito passivo solidário Robson Marcelo Tolardo,
quando o julgamento referia-se, na verdade, ao Recurso Especial apresentado por
Rogério Márcio Tolardo.” (grifo nosso))
Fl. 32112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722035/2014-95

Conforme assentado no Despacho em Embargos (fls. 32.107 a 32.109), de
01/08/2022, a Presidente da CSRF/3a Turma, após analisar a sucessão de atos processuais, a
partir dos Recursos Voluntários protocolados, verificou que houve um aparente lapso no aresto
exarado, no tocante à indicação do responsável tributário cujo Recurso Especial foi admitido, o
que poderia vir a causar tumulto processual quando da liquidação do julgado, e que exigiria
saneamento da decisão prolatada.
Isto porque, na decisão proferida por esta 3a Turma/CSRF, fez-se referência ao
Sujeito Passivo Robson Marcelo Tolardo, como autor do Recurso Especial julgado. No entanto,
pelo folhear do processo administrativo fiscal, verifica-se, inclusive em contraste com o próprio
Relatório, que o aludido Sujeito Passivo, ainda que arrolado como responsável tributário e
devidamente cientificado por via editalícia, sequer apresentou Recurso Voluntário.
Consignou-se ainda que, “...é certo que o Conselheiro Relator menciona no voto a
referência aos demais sujeitos passivos recorrentes, sob o vocábulo ‘Outros’, o que poderia, em
princípio, suprir a falha de titularidade recursal; porém, como explicado alhures, não foi
localizado qualquer Recurso Especial patrocinado por Robson Marcelo Tolardo, que, inclusive,
foi declarado REVEL desde a decisão da DRF”. Ou seja, o Sr. Robson Marcelo Tolardo, já não
compunha a relação jurídica processual trazida ao CARF.
Assim, diante das circunstâncias do caso, uma vez que o Despacho de
encaminhamento da Unidade de origem não poderia ser acolhido como Embargos inominados,
com fulcro no art. 66, caput, c/c art. 15, caput, ambos do Anexo II, do RICARF/2015, o
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais avocou a titularidade e interpôs os
competentes Embargos inominados para correção dos lapsos detectados e o encaminhou para
apreciação desta Turma julgadora, para adoção das providências cabíveis.
Em 09/02/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise dos Embargos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
Os Embargos inominados opostos pelo Presidente da CSRF/CARF atendem aos
requisitos de admissibilidade constantes no artigo 66, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.343, de
09 de junho de 2015, devendo ser conhecidos, para análise e eventual correção da inexatidão
material apontada.

Fl. 32113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722035/2014-95

Do Mérito
O processo trata de Autos de Infração lançados para a exigência de IRPJ e de
CSLL, acompanhados de juros de mora e de multa de ofício qualificada (no percentual de
150%).
No Relatório à fl. 32.091, restou informado que:
“(...) Em decorrência da comprovação inequívoca de que os reais proprietários e
administradores da fiscalizada seriam os integrantes da família Tolardo, foram
nomeados sujeitos passivo solidários mediante lavratura dos competentes termos de
sujeição passiva solidária, com base no art. 124, inciso I, e art. 135, inciso III, ambos do
CTN, as seguintes pessoas físicas: Sra. Íris da Silva Tolardo, Sr. Róbson Marcelo
Tolardo, Sr. Rogério Marcio Tolardo, Sr. Samuel Tolardo Junior e Sra. Jeane Cristine
Tolardo Dalle Ore”. (grifo nosso)
No Acórdão proferido em sede de Recurso Especial - Acórdão n. 9303-012.626,
de 10/12/2021, foi negado provimento ao recurso interposto pelos responsáveis solidários, nos
seguintes termos (conforme ementa):
“Nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “a” da Lei no 10.593, de 2002 e da Portaria RFB
no 2.284, de 2010, que define o procedimento de constituição do crédito tributário no
caso de pluralidade de sujeitos passivos, tratando-se de atividade administrativa
plenamente vinculada, nos termos do art. 142 do CTN, o AFRFB tem o dever de
identificar o sujeito passivo, seja ele pessoa física ou jurídica, seja contribuinte ou
responsável. Portanto, correto o Termo de Sujeição Passiva Solidária formalizado por
AFRFB”.
Observa-se que o Acórdão proferido pela 3a Turma/CSRF faz referência ao
Sujeito Passivo, Sr. ROBSON MARCELO TOLARDO, como parte do Recurso Especial
julgado. No entanto, analisando-se os autos, constata-se, inclusive em contraste com o próprio
Relatório, que aludido sujeito, ainda que arrolado como responsável tributário e devidamente
cientificado por Edital, de fato, não apresentou o Recurso Voluntário.
Tal situação jurídica resta confirmada pelo seguinte excerto extraído do Acórdão
de Recurso Voluntário no 1301-002.931, de 10/04/2018, à fl. 31.515 do presente processo:
“Trata-se de recursos interpostos por ROGÉRIO MÁRCIO TOLARDO, JEANE
CRISTINE TOLARDO DALLE ORE, ÍRIS DA SILVA TOLARDO, e SAMUEL
TOLARDO JUNIOR, todos já qualificados nos autos, contra o Acórdão n° (...), da 5a
Turma da DRJ Rio de Janeiro, que negou provimento às impugnações dos recorrentes”.
(grifo nosso)
A informação é confirmada à fl. 31.518:
“Diante da decisão que lhes foi desfavorável, Rogério Márcio Tolardo, Jeane
Cristine Tolardo Dalle Ore, Íris da Silva Tolardo e Samuel Tolardo Junior
apresentaram recursos que, tanto nas preliminares, quanto no mérito, tanto nas
questões centrais, quanto nas periféricas, têm o mesmo conteúdo.”
Para que não pairem dúvidas sobre o lapso cometido no Acórdão Embargado,
cabe registrar que o responsável tributário Sr. ROBSON MARCELO TOLARDO foi
considerado REVEL quando da decisão de primeira instância administrativa (Acórdão DRJ/RJO
no 12.78.155, de 20/08/2015), como consta de seu dispositivo, transcrito parcialmente a seguir
(fls. 31.213 e 31.214):
Fl. 32114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722035/2014-95

“Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do relatório e voto que acompanham o presente julgado:
DECLARAR REVÉIS a AUTUADA, e ROBSON MARCELO TOLARDO, CPF
623.843.849-53, ante a ausência de impugnação;
(...) MANTER A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA,
atribuída pela autoridade fiscal a:
• ÍRIS DA SILVA TOLARDO, CPF 958.804.969-53;
• ROGÉRIO MARCIO TOLARDO, CPF 723.045.539-15;
• SAMUEL TOLARDO JUNIOR, CPF 121.023.838-14;
• JEANE CRISTINE TOLARDO DALLE ORE, CPF 828.784.559-91.” (grifo nosso)
Assim, após o exame de todo o acervo documental componente dos autos, como
anunciado, verificou-se a existência de inexatidão material a ser sanada no Relatório do Acórdão
embargado, quando é informado que o responsável tributário Robson Marcelo Tolardo teria
apresentado Recurso Voluntário e Recurso Especial, o que não resta confirmado pelos elementos
do processo e acima descrito, uma vez que tal sujeito já se encontrava revel, conforme assentado
pela decisão DRJ aqui mencionada.
ROGÉRIO MÁRCIO TOLARDO, que vem regularmente contestando os Autos
de Infração, é o único Sujeito Passivo a lograr êxito no seguimento parcial do Recurso Especial,
consoante juízo de admissibilidade, cuja conclusão é a seguir reproduzida (fl. 31.857):
“Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, NEGO CONHECIMENTO aos Recursos
Especiais interpostos pelos responsáveis solidários Jeane Cristine Tolardo Dalle
Ore, Iris da Silva Tolardo e Samuel Tolardo Junior e DOU SEGUIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo responsável solidário Rogério
Márcio Tolardo, admitindo a rediscussão da matéria do item h) Nulidade:
Ilegitimidade do Auditor Fiscal para imputar responsabilidade solidária. (Grifei)
Encaminhe-se à unidade de origem da RFB, para cientificar os sujeitos passivos do
presente despacho, bem como para a adoção das demais providências de sua alçada,
inclusive cobrança, se for o caso. Após, caso haja requerimento de Agravo, encaminhe-
se ao CARF/ASTEJ, caso contrário encaminhe-se à PGFN, para ciência do presente
despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer Contrarrazões,
conforme disposto no art. 70, do Anexo II, do RICARF. Finalmente, encaminhe-se ao
CARF, para distribuição e julgamento pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.”
(grifo nosso)
Não há dúvidas, portanto, de que o único sujeito passivo que interpôs o recurso
que foi analisado pela CSRF se chama ROGÉRIO MÁRCIO TOLARDO, e não ROBSON
MARCELO TOLARDO, nome incorretamente informado no voto condutor (fl. 32.097):
“(...) O que pressupõe, por óbvio, a indicação dos responsáveis tributários no ato de
lançamento de ofício. Outro entendimento prejudicaria o direito ao contraditório e à
ampla defesa, impedindo o solidário de se manifestar no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal. Assim, o Auditor Fiscal da RFB que lavrou o Termo de Sujeição
Passiva Solidária do Sr. Robson Marcelo Tolardo, possuía competência legal para
tanto.
Fl. 32115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722035/2014-95

Ante ao acima exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial interposto,
para no mérito negar-lhe provimento, para manter a responsabilidade solidária do Sr.
Robson Marcelo Tolardo, quanto ao crédito tributário lançado no presente Auto de
Infração”. (grifo nosso)
Portanto, deveria o Acórdão embargado referir-se ao Sr. ROGÉRIO MARCIO
TOLARDO, exatamente como apontado pelo Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
prolatado pela Presidente da 3a Câmara da Primeira Seção do CARF, por ser o único recurso sob
análise daquele colegiado.
Evidente, nesse contexto, que o recurso foi efetivamente analisado pelo colegiado
no Acórdão embargado, que apenas cometeu inexatidão material devida a lapso manifesto na
correta designação do recorrente, o que demanda saneamento.
Pelo exposto, a conclusão da decisão deve ter a seguinte redação, em substituição
a consignada à fl. 32.097 do Acórdão embargado no 9303-012.626, de 10/12/2021:
“(...) O que pressupõe, por óbvio, a indicação dos responsáveis tributários no ato de
lançamento de ofício. Outro entendimento prejudicaria o direito ao contraditório e à
ampla defesa, impedindo o solidário de se manifestar no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal. Assim, o Auditor Fiscal da RFB que lavrou o Termo de Sujeição
Passiva Solidária do Sr. Rogério Márcio Tolardo, possuía competência legal para
tanto.
Ante ao acima exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial interposto,
para no mérito negar-lhe provimento, para manter a responsabilidade solidária do Sr.
Rogério Márcio Tolardo, quanto ao crédito tributário lançado no presente Auto de
Infração”. (grifo nosso)
Dessa forma, devem ser acolhidos os Embargos inominados com efeitos
infringentes, para corrigir a inexatidão material devida a lapso manifesto constante no julgado do
Recurso Especial, corrigindo o nome do recorrente (o único a apresentar recuso especial que teve
seguimento monocrático) para o qual foi mantida a responsabilidade solidária: Sr. ROGERIO
MARCIO TOLARDO, CPF n. 723.045.539-15.
Cabe, por fim, destacar que o presente processo foi o único impactado pelo
Acórdão paradigma 9303-012.625, de 10 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 11020.724102/2013-25.
Em consulta a tal processo que constituiu o paradigma do julgado aqui retificado,
percebe-se que o processo 11020.724102/2013-25 (já encerrado e arquivado) foi enviado à
unidade preparadora (GABIN-ECOA-DEVAT10-VR) em 13/04/2022, indicando que o Acórdão
da CSRF no 9303-012.625 “...manteve a responsabilidade solidária do Sr. Robson Marcelo
Tolardo quanto ao Auto de Infração lançado contra NTE Auto Peças Ltda”, solicitando as
“...providências necessárias à sua inclusão no polo passivo solidário em relação aos créditos
tributários transferidos para o processo 11020.731736/2019-20, os quais já se encontram
inscritos em Dívida Ativa”.
Apesar de estar também lá presente o lapso apontado no presente processo,
percebe-se que a inscrição em Dívida Ativa incluiu o Sr. Rogério Márcio Tolardo:
“(...) Dados do devedor na RFB:
Fl. 32116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.722035/2014-95

Nome Completo: ROGERIO MARCIO TOLARDO
Situação Cadastral: REGULAR
CNAE/Ocupação: 0000000 - DESCRICAO CODIGO CNAE NAO ENCONTRADO
Endereço: R CORREIA DIAS,122 Bairro: VIGARIO GERAL Município: RIO DE
JANEIRO
UF: RJ
CEP: 21241-310”
De qualquer modo, é importante que a unidade preparadora da RFB certifique-se
de que o processo de cobrança referente ao lançamento consignado no processo
11020.724102/2013-25 (que já constituiu o paradigma que impactou o presente processo) tenha
o mesmo desfecho que o presente, no qual expressamente consta a negativa de provimento do
recurso especial interposto por Rogério Márcio Tolardo.
Da conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
correção de inexatidão material devida a lapso manifesto, aclarando à unidade preparadora da
RFB que efetivamente o Sr. Robson Marcelo Tolardo não interpôs Recurso Especial, e que o
Acórdão embargado (9303-012.626) se refere, em verdade, ao recurso interposto pelo Sr.
Rogério Marcio Tolardo, quando trata da manutenção da responsabilidade solidária relativa ao
crédito tributário lançado no Auto de Infração.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 32117
DF CARF MF
Original